Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Na hipótese, trata-se de ação de obrigação de fazer em que a r. sentença compeliu o réu a retificar as informações prestadas à Receita Federal em relação ao autor, condenando a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
2. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC) deve ser aplicada ao caso vertente, pois não houve condenação ou proveito econômico, bem como o valor da causa se afigura baixo.
3. Deu-se provimento ao recurso.